Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-66.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO GENITOR. Na fixação dos alimentos devem ser consideradas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. A responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento destes. Evidenciado que o alimentante possui condição financeira estável, sem outros filhos e não incorrendo em despesas de grande monta, não se justifica a redução dos alimentos fixados na sentença, com fundamento no binômio necessidades/possibilidades e no princípio da proporcionalidade.